Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à reclassificação de candidata em vestibular para curso superior, na modalidade de cotas destinadas a egressos de escolas públicas. A Agravante sustenta ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, requisito substancial para concorrer às vagas reservadas, embora não tenha anexado a documentação comprobatória no prazo originalmente estipulado pelo edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva da entidade executora do certame, com a consequente necessidade de inclusão da instituição de ensino superior no polo passivo, e de incompetência da Justiça Distrital para julgar a causa; e (ii) no mérito, verificar a legalidade e razoabilidade do ato administrativo que excluiu a candidata do sistema de cotas em razão da apresentação extemporânea do documento comprobatório de ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública, ponderando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o direito à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de necessidade de inclusão da instituição de ensino superior no polo passivo e de incompetência da Justiça Distrital são rejeitadas. A controvérsia cinge-se à legalidade de ato administrativo praticado pela entidade executora do vestibular, no exercício de competência delegada. Conforme a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, a medida judicial deve ser impetrada contra a autoridade delegada responsável pelo ato. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a competência da Justiça Distrital em casos análogos envolvendo a mesma entidade organizadora de certames.
4. No mérito, embora o edital estabeleça as regras do certame, sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A exigência de apresentação de documentos não pode configurar formalismo excessivo a ponto de prejudicar o direito do candidato que demonstra ter cumprido o requisito substancial – no caso, ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A apresentação posterior da documentação comprobatória, desde que não comprometa a isonomia do certame nem o interesse público, permite mitigar o rigor formal, conforme jurisprudência. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação que questiona ato de entidade executora de vestibular, praticado no exercício de competência delegada, firma-se em razão da própria autoridade delegada e de sua sede funcional, sendo da Justiça Comum Estadual/Distrital, afastada a necessidade de inclusão da instituição de ensino superior delegante no polo passivo, em conformidade com a Súmula 510 do STF. 2. A apresentação extemporânea de documento comprobatório de requisito para participação em sistema de cotas de vestibular não deve implicar automática exclusão do candidato se o pressuposto material for substancialmente preenchido e demonstrado, e se a falha formal for sanável sem comprometer a isonomia do certame ou o interesse público, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em afastamento ao formalismo excessivo."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: Súmula 510 do STF; Acórdão 1966801, 3a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1983666, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão no 1942503, TJDFT; Acórdão no 1898663, TJDFT.